Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729391-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO BARBOSA D E S P A C H O ANA CAROLINA DE CARVALHO BARBOSA juntou petição no ID no 15761842, informando a celebração de acórdão extrajudicial com a parte ré ao passo que a parte ré juntou petição de ID 15974633 informando o cumprimento do acordo e juntando comprovante de pagamento (ID no 15974634). Ocorre que o suposto acordo extrajudicial extintivo da demanda foi subscrito pela Advogada Kássia Fernanda Moreira, OAB/PR 61.748, que não possui procuração nos autos, tampouco substabelecimento em seu favor. Diante disso, intime-se a parte ré, devendo constar da intimação os nomes da Advogada Shekying Ramos Ling, OAB/PR 47.349, bem como da UNINTER EDUCACIONAL S/A (como requerido na contestação) e a Advogada Kássia Fernanda Moreira, OAB/PR 61.748, para juntar procuração com poderes especiais ou para ratificar ou não a petição de ID no 15761842 e posteriores que informam a celebração e termos de acordo extrajudicial. Determino, ainda, a intimação da parte autora para informar sobre o cumprimento do acordo, especialmente sobre o documento de ID 15974634 (comprovante de pagamento). Prazo comum: 05 (cinco dias). Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020 00:57:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador